Tribunal: TJMT
Processo: 1022004-31.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022004-31.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EDEMAR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 008.752.051-60 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
TRÁFICO DE DROGAS
E
P
OSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA A
O RECORRIDO
.
INCONFORMISMO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
.
PEDIDO DE
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
. C
ABIMENTO
.
NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
PARA A GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA
. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E REITERAÇÃO DELITIVA.
RECURSO PROVIDO.

A
prisão
cautelar só pode ser
decreta
da se os autos demonstrarem, de forma concreta e seg
ura, a existência de fatos
que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos
arts
. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal
.

No
entanto, havendo
indícios da autoria e da materialidade do delito, bem
como
a necessidade de se preservar a ordem pública
diante da expressiva quantidade e
variedade
de drogas, como também
precavendo-se
a prática de
novos delitos, a
prisão
segregação é medida que se mostra oportuna e necessária
, como sói ser na espécie
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
3ª Vara Criminal da Comarca

de Várzea Grande
/
MT
que,
no

AuPrfl

n.
1024918-62.2023.8.11.0002
,
entendendo
ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
,
concedeu liberdade provisória a

Edemar
d
e Souza Campos
,

acusado da suposta prática do
s
delito
s

de tráfico de drogas
e

p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido
, previsto
s
no art.
33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
e no art. 12 da Lei n. 10.826/03
.

O

recorrente
, por meio das razões
que estão no
ID
182659198
,

p
. 170
/
179
, pugna pel
a decretação
da custódia cautelar
do
recorrido
, sustentando

que
, na espécie,
estão
presentes os requisitos
e circunstâncias
previstos n
o art. 312 do Código de Processo Penal

que autorizam a
privação
ao
seu
direito de locomoção.

O recorrido,
n
as contrarrazões
encontradiças

no ID

182659198
,

p
. 184
/189
,
postula a
manutenção
do
aludido

deci
sum
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
,
e
m
sede de
juízo de retratação, exteriorizado
no ID
182659198
,
p.
181
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
183229226
,
opin
a

“
pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Parquet
, para fins de revogação da decisão que ora se discute, com o imediato retorno do recorrido ao cárcere
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No caso destes autos, o re
corrido f
o
i

preso em flagrante delito
no dia
19
de julho de 202
3

por ter sido abordado por
policiais

m
ilitares
portando drogas
. Em entrevista prévia,
ele

informou aos agentes públicos
onde armazenava drogas, bem como que em sua casa possuía uma arma de fogo e munições.
Após,
na
audiência de custódia,
o
magistrad
o
homologou
a
prisão em flagrante

e, em seguida
, decretou
sua
prisão preventiva.

A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva
,
t
endo, o pedido,
sido
acolhido pelo juízo de primeiro grau com base nos seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de Comunicação de Prisão em Flagrante de EDEMAR DE SOUZA CAMPOS, qualificado nos autos, preso na data de 19/07/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei n. 10.826/03, cuja prisão, em sede de audiência de custódia, foi homologada e convertida em preventiva (id. 123894462).

No id. 124340922 foi pleiteado em favor do autuado pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, cujo parecer ministerial foi contrário (id. 124953189).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O art. 316 do CPP prevê que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das
partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de

motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a

justifiquem.

Pois bem.

Observa-se da decisão proferida pelo Juízo Plantonista que foram

verificados dois degraus fundamentais à decretação da prisão preventiva. O primeiro deles seria

com relação aos pressupostos da prisão que são justamente a materialidade inequívoca e os

suficientes indícios de autoria, ou seja, a certeza da existência de um crime e a quase certeza da

autoria.

Após a caracterização do “fumus
comissi
delicti”, verificou-se o

segundo degrau, o qual se refere às circunstâncias do “periculum
libertatis
”, representadas pela

necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação

da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

Quanto ao primeiro pressuposto ou, ainda, degrau, foi possível extrair dos

autos indícios de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do Auto de prisão em

flagrante, Boletim de ocorrência, Termo de exibição e apreensão, Laudo Pericial, bem como as

declarações prestadas pelos agentes públicos que efetuaram
a prisão do investigado. No que tange

ao segundo degrau, entendeu-se que a medida cautelar seria necessária para a garantia da ordem

pública, diante do histórico criminal do autuado (vide decisão id. 122706581).

Por outro lado, pelo que se observa, revendo todo o aporte fático dos

autos, os motivos ensejadores da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a qual

foi decretada observando-se o contexto da época, diante da situação que ora se apresenta, não mais

subsistem.

A quantidade de droga apreendida conquanto considerável não é

exagerada, sendo 950 g (novecentos e cinquenta gramas) de cocaína e 1.193,15 kg (um

quilograma, cento e noventa e três gramas e quinze centigramas) de “maconha”, conforme

LAUDO PERICIAL Nº 311.3.10.9067.2023.127034-A01 – id. 123780858 e não se pode afirmar,

somente com base nos elementos indiciários até então colhidos nos autos, haver gravidade

extremada da conduta.

Ademais, não obstante ser de conhecimento deste Juízo tratar-se de

autuado reincidente na prática delitiva, o qual ainda possui em seu desfavor a ACP NU 1020087-39.2021.8.11.0002 (PJE), tal circunstância, por si só, não redunda automaticamente na necessidade

de se manter a prisão preventiva, a qual fora decretada observando-se o contexto processual da

época, sobretudo porque já foi realizada pela Secretaria deste Juízo a devida comunicação ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (id. 123939722), que decretou a regressão cautelar de regime

para o meio fechado (evento 77 do PEP SEEU NU PEP SEEU NU 2001271-37.2019.8.11.0042)

e em consulta ao andamento processual da ACP NU 1020087-39.2021.8.11.0002 (PJE) verificou-se

não ter dado causa a suspensão do processo ou praticado qualquer ato a atrapalhar o bom andamento

da referida ação penal, estando aquela na fase instrutória.

Como se vê, não se mostra necessário estender a sua segregação mesmo

porque, no nosso ordenamento jurídico a prisão é uma excepcionalidade, considerada como a

“
ultima

ratio
”, ou seja, tal finalidade somente seria aplicada em último caso.

A propósito extrai-se julgamento proferido pelo Superior Tribunal de

Justiça, in
verbis
:

[...]

Do exposto, com fundamento no artigo 316, do Código de Processo

Penal, DEFIRO o pedido formulado no id. 124340922 e consequentemente, REVOGO A

PRISÃO PREVENTIVA de EDEMAR DE SOUZA CAMPOS, qualificado nos autos.

Consulte-se o BNMP, certifique-se e EXPEÇA-SE ALVARÁ DE

SOLTURA, colocando-se o autuado imediatamente em liberdade, salvo, se por outro motivo

estiver preso, o que deverá ser certificado nos autos.

Considerando o teor do LAUDO PERICIAL Nº

110.1.02.9067.2023.127908-A01, que atestou vestígios de lesões corporais recentes, contusas e

podem apresentar nexo causal e temporal com o fato e instrumentos relatados pelo autuado,

ENCAMINHE-SE cópia do autuado à Promotoria da Justiça Militar, para a tomada de

providências que entender necessárias.

[...]
(ID
182659198 -
p
.
144/
146
)
.

Verifica-se
, pois,
que
o
magistrad
o não
motivou adequadamente o seu entendimento ao
conceder a liberdade provisória a
o recorrido, razão pela qual a alegação do recorrente fazendo alusão à gravidade do delito supostamente praticado
, associada à sua renitência delitiva
,

devem ser
considerado
s
como suficiente para configurar ofensa à ordem pública
.

Com efeito,
infere-se
destes
autos que
as substâncias apreendidas apresentaram resultado

positivo para presença de cocaína e maconha, pesando, respectivamente, 950g

(novecentos e cinquenta gramas) e 1.193,15kg (um quilograma, cento e noventa e três

gramas e quinze centigramas).
Além disso, na casa do recorrido,
havia uma pistola cal
ibre
.380 com munições e carregadores
.

Nesse contexto, o posicionamento adotado
por este
Tribunal de Justiça, conforme Enunciado 25, é pela manutenção da prisão preventiva, em casos

semelhantes
, porquanto,
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
.

Se isso não bastasse,
cabe
asserir
que
o presente fato não é isolado na vida do recorrido, considerando que ostenta o
processo e
xecutivo de
p
ena
pela prática do crime de tráfico de drogas e ainda responde a outra ação

penal (PJE n. 1020087- 39.2021.8.11.0002
)
, em trâmite na Segunda Vara Criminal de Várzea

Grande/MT
.

Sobre a necessidade da prisão preventiva para evitar a renitência delitiva,
eis o teor do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Acerca da prisão preventiva não se pode olvidar que
, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência,
dispondo o art. 312 do Código de Processo Penal que a medida extrema somente poderá ser decretada

como garantia da
ordem pública,
da

ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
,
ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houve
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, devendo, no entanto, o
édito judicial
ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Acerca do
conceito de ordem pública para dar embasamento à
decretação da
prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração
+
repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Além disso
,
deve ser ressaltado que, com o advento do
“Pacote anticrime”
, de que se trata a Lei n. 13.964/2019, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos contemporâneos

que justifiquem o
periculum
libertatis

para a decretação da

prisão preventiva.

Nesse contexto,
verifica-se que
as condutas narradas no auto de prisão em flagrante evidenciem, em tese, a periculosidade do recorrido
e não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois os fatos ocorreram
há pouco mais de dois meses e, nesse período,
ele
sequer foi colocado em liberdade, uma vez que o juízo da
s
execuç
ões
pena
is
determinou sua regressão cautelar pelo cometimento, em tese, de falta grave
, indicando, concretamente, a atualidade da ameaça representada pela
sua
liberdade
.

Aliás, e
m situação semelhante, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO JUDICIAL EQUIVOCADA. PROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VASTO HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS IDENTIFICADO. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. O modus operandi da conduta, consistente na apreensão de 195g de maconha e armas e munições de calibres variados (uma pistola cal. 9 mm, 11 munições de igual calibre, 19 munições cal. 38 e 50 munições cal. 380), por sinalizar maior desvalor do comportamento ilícito, constitui fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.

2.
A vasta incursão delitiva pretérita (Tráfico de Drogas, Associação para o Narcotráfico, Homicídio Qualificado, e Organização Criminosa Armada) revelam a propensão do recorrido a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para obstar as atividades do grupo criminoso e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

3. Por subsistirem os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, o recurso ministerial deve ser provido e o recorrido, recolhido ao cárcere.

(
TJMT -
N.U 1003954-20.2020.8.11.0013,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE DECLAROU A ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, REJEITOU A DENÚNCIA E REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – VALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – MANDADO FUNDAMENTADAMENTE EXPEDIDO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE – DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA NO ENDEREÇO ESPECIFICADO – IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE OUTRO INDIVÍDUO, QUE NÃO AQUELE INICIALMENTE INVESTIGADO, APRESENTAR-SE COMO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL – ENCONTRO FORTUITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – SERENDIPIDADE – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO RÉU COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRÁTICA DE NOVO CRIME APÓS A COLOCAÇÃO DO ACUSADO EM LIBERDADE – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

Expedido mandado de busca e apreensão, de maneira fundamentada, por autoridade judiciária competente, a ser cumprido em determinado endereço, a circunstância de se constatar, por ocasião da diligência, que o proprietário ou possuidor do imóvel é diverso daquele que inicialmente figurava como “suspeito” quando da representação que ensejou a medida, não é apta a implicar a ilegalidade desta, muito menos a ilicitude dos elementos indiciários e/ou probatórios porventura obtidos. Afinal, o alvo da revista é o imóvel e não o indivíduo porventura ali domiciliado.

O encontro fortuito de substâncias entorpecentes, em poder do possuidor ou proprietário do imóvel, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido contra tal endereço, mesmo que no âmbito de apuração de crime diverso, caracteriza o fenômeno da serendipidade, que autoriza a deflagração de ação penal por crime de tráfico de drogas.

Constatando-se a gravidade concreta da conduta, o aparente envolvimento do acusado com organização criminosa, a propensão do agente à reiteração delitiva e, especialmente, a circunstância de o réu ter, supostamente, cometido novo crime após ser colocado em liberdade, é evidente o periculum
libertatis
, a ensejar o restabelecimento da prisão preventiva como garantia da ordem pública
.

(
TJMT -
N.U 1007038-79.2022.8.11.0006,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

Destacamos

Por derradeiro, não se pode perder de vista que se sobrevier fato novo que motive concretamente a
revogação
da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância singela, a qualquer tempo, tal como determina o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
cons
onância

com
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
dou
provimento
ao
recurso do
Ministério Público
p
ara
r
estabelecer a prisão preventiva imposta a Edemar de Souza Campos, conforme os fundamentos do decreto original.

Comunique-se com urgência ao
j
uízo de primeiro grau, a quem caberá expedir imediatamente o mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023